Tribunal: STF
Processo: RE 1507993
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRECATÓRIOS. PERÍODO DE GRAÇA PREVISTO NO ARTIGO 100, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. JUROS DE MORA. NÃO INCIDÊNCIA. TEMAS 147 E 1.037 DE REPERCUSSÃO GERAL. SÚMULA VINCULANTE 17. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC NO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. A COISA JULGADA NÃO IMPEDE A OBSERVÂNCIA DA JURISPRUDÊNCIA DO STF A RESPEITO DA FIXAÇÃO DE JUROS DE MORA E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA NA EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. NEGADO SEGUIMENTO AO RECURSO.



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado com arrimo na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “AGRAVO DE INSTUMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TR. IPCA-E. MODULAÇÃO. ADI 4.357/DF e ADI 4.425/DF. LEIS Nº 12.919/13 E LEI Nº 13.080/15.



    1. O plenário do egrégio STF no julgamento das ADIs 4.357/DF e 4.425/DF, na sessão do dia 25/03/15, atribuiu efeitos prospectivos às declarações de inconstitucionalidade, destacando ainda que ficassem resguardados os precatórios expedidos, no âmbito da administração pública federal, com base nos arts. 27 das Leis nº 12.919/13 e Lei nº 13.080/15.



    2. Assim, em âmbito federal, fica mantida a aplicação da TR, nos termos da Emenda Constitucional nº 62/2009, até a incidência da Lei de nº 12.919/2013, norma que determinou a aplicação do IPCA-E.



    3. ‘Durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos.’ (Súmula Vinculante de n. 17 do egrégio STF).”



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, por sua vez, aponta violação ao artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal.



    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso.



    O Tribunal a quo proferiu juízo positivo de admissibilidade recursal.



    A Presidência do Supremo Tribunal Federal, após, determinou a devolução do feito ao Tribunal de origem, para fins da observância da sistemática da repercussão geral, considerado o Tema 147.



    O Tribunal a quo, contudo, determinou o reenvio dos autos a esta Corte, porquanto, ipsis litteris, “a parte recorrente argumenta que, em havendo sentença transitada em julgado dispondo expressamente sobre a incidência dos juros moratórios até a data do pagamento do precatório, não há se falar em aplicação do verbete da Súmula Vinculante n. 17 (Durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos). Por conseguinte, não é caso de aplicação do Tema 147 do STF, pois o recurso versa, em realidade, sobre a existência de coisa julgada apta a afastar (ou não) a tese firmada pela Corte Suprema”.



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso não merece prosperar.



    Com efeito, é assente nesta Corte que não incidem juros de mora no período para o pagamento de precatórios previsto no artigo 100, § 5º, da Constituição Federal, e que, havendo o inadimplemento pelo ente público devedor, a fluência dos juros inicia-se após o “período de graça” (Temas 147 e 1.037 de Repercussão Geral e Súmula Vinculante 17).



    Outrossim, a eficácia da coisa julgada do título executivo não obsta a observância da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal a respeito da fixação de juros moratórios e de atualização monetária na execução contra a Fazenda Pública. Assim, cito os precedentes abaixo ementados:



    “Direito processual civil e do Trabalho. Agravo interno em recurso extraordinário. Precatório. Juros moratórios. Não incidência. Coisa julgada. Não impede a aplicação da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Súmula nº 279/STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão o qual negou provimento ao recurso. 2. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a condenação ao pagamento de juros moratórios e compensatórios firmada em sentença com trânsito em julgado não impede a incidência da jurisprudência deste Tribunal, ou seja, a fixação do período de incidência de juros não se reveste, portanto, do manto da coisa julgada. Precedentes. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo órgão judiciário de origem, seria necessário reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimento vedado neste momento processual (Súmula nº 279/STF). 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (ARE 1.468.351-AgR, Plenário, Rel. Min. Luís Roberto Barroso - Presidente, DJe de 6/3/2024)



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. JUROS MORATÓRIOS. SÚMULA VINCULANTE N. 17 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA À COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA E JURÍDICA. INEXISTÊNCIA DE DIVERGÊNCIA ENTRE ACÓRDÃO EMBARGADO E ACÓRDÃO PARADIGMA: ART. 332 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 1.179.915-AgR-ED-EDv-AgR, Plenário, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 4/2/2021)



    “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. PRECATÓRIO COMPLEMENTAR. JUROS DE MORA. COISA JULGADA. PRESSUPOSTOS ESPECÍFICOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL PREENCHIDOS. ART. 546, II, DO CPC/1973. ART. 330 DO RISTF. DISSENSO JURISPRUDENCIAL DEMONSTRADO. INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS NO PRAZO ESTIPULADO CONSTITUCIONALMENTE PARA O PAGAMENTO DE PRECATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA CONHECIDOS E PROVIDOS PARA, REFORMANDO O ACÓRDÃO EMBARGADO, DAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, A FIM DE EXCLUIR A INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS NO PRAZO ESTABELECIDO CONSTITUCIONALMENTE PARA O PAGAMENTO DO PRECATÓRIO, COM FIXAÇÃO DA SEGUINTE TESE: ‘DURANTE O PERÍODO PREVISTO NO PARÁGRAFO 1º DO ARTIGO 100 DA CONSTITUIÇÃO, NÃO INCIDEM JUROS DE MORA SOBRE OS PRECATÓRIOS QUE NELE SEJAM PAGOS.’” (RE 594.892-AgR-ED-EDv, Plenário, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 28/10/2020)



    “CONSTITUCIONAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECATÓRIO. INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS DURANTE O PRAZO CONSTITUCIONAL PARA PAGAMENTO. AFRONTA À JURISPRUDÊNCIA PACIFICADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, CONSUBSTANCIADA NA SÚMULA VINCULANTE 17. DESRESPEITO À COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 652.059-AgR-EDv, Plenário, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 2/12/2019)



    “agravo interno em recurso extraordinário com agravo. precatório expedido antes de 25 de março de 2015. art. 100 da constituição federal. período de graça. incidência de juros de mora. impossibilidade. re 591.085. tema n. 147/rg. enunciado vinculante n. 17. re 1.169.289. tema n. 1.037/rg. correção monetária. questão de ordem nas adis 4.357 e 4.425. modulação de efeitos. aplicação do índice oficial de remuneração da caderneta de poupança (tr). infringência à coisa julgada. inocorrência. I. Caso em exame. 1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento ao recurso extraordinário com agravo, mantendo ótica segundo a qual, a despeito de previsão contida em título judicial transitado em julgado, durante o período de graça constitucional não incidem juros de mora sobre precatórios pagos nesse intervalo, bem assim, por se tratar de requisitório expedido em momento anterior a 25 de março de 2015, mostra-se adequada a incidência, para fins de correção monetária, da taxa referencial (TR). II. Questão em discussão. 2. A controvérsia consiste em definir, considerado o previsto em sentença transitada em julgado, se pode ser afastada a incidência de juros moratórios no período de graça para quitação do requisitório, bem assim se cumpre adotar a TR, para fins de atualização monetária, relativamente a precatório expedido em data anterior a 23.3.2015. III. Razões de decidir. 3. Durante o período previsto no § 1º do art. 100 da Constituição de 1988, na redação anterior à Emenda Constitucional n. 62/2009, e, após, no § 5º do mesmo dispositivo – atualmente no texto conferido pela EC n. 114/2021 –, não incidem juros de mora sobre precatórios que nele sejam pagos. Inteligência do teor do enunciado vinculante n. 17 da Súmula e do julgamento proferido no RE 591.085 (Tema n. 147/RG) e no RE 1.169.289 (Tema n. 1.037/RG). 4. A declaração de inconstitucionalidade, por arrastamento, do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, deve ter efeitos prospectivos, a fim de assegurar-se a aplicação da TR como índice de atualização monetária quanto a precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015 – ADI 4.357 QO e ADI 4.425 QO. 5. Título executivo coberto pela eficácia da coisa julgada não impede a observância da jurisprudência do Supremo a respeito da fixação de juros moratórios e de atualização monetária. Precedentes. IV. Dispositivo. 6. Agravo interno desprovido.” (ARE 1.512.793-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 19/12/2014)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. PRECATÓRIO. JUROS MORATÓRIOS. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. SÚMULA VINCULANTE 17. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. PRECEDENTES. AGRAVO IMPROVIDO. I - Os juros moratórios não são devidos no período compreendido entre a data de expedição do precatório e a do efetivo pagamento, se realizado no prazo estipulado constitucionalmente (art. 100, § 1º, da Constituição da República), conforme a tese fixada por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário 591.085-QO/MS, da relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 19/2/2009, Tema 147 da Repercussão Geral. II - A jurisprudência desta Suprema Corte fixou entendimento de que a aplicação da Súmula Vinculante 17 aos precatórios oriundos de sentenças já transitadas em julgado não ofende a coisa julgada. III - O disposto no art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, com a redação dada pela Lei n. 11.960/2009, é aplicável apenas aos juros de mora sobre os pagamentos feitos em atraso após a Lei n. 11.960/2009. IV - Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 1.504.693-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cristiano Zanin, 18/11/2024)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Adicional de Imposto de Renda Estadual – AIRE. Precatórios. 4. Inexistência de ofensa à coisa julgada na imediata aplicação do teor da Súmula Vinculante 17 aos precatórios oriundos de sentenças já transitadas em julgado. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.” (ARE 1.437.409-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 11/10/2024)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Precatório. Incidência de juros durante o período de graça. Inadmissibilidade. Enunciado nº 17 da Súmula Vinculante do STF. Incidência de juros compensatórios e moratórios nas parcelas sucessivas. Inadmissibilidade. Tema RG nº 147. Ausência de violação à coisa julgada. I. CASO EM EXAME. 1. O recurso. Agravo regimental interposto contra decisão pela qual se deu parcial provimento ao recurso extraordinário interposto pelo ora agravado, para excluir da condenação a incidência de juros durante o período previsto no art. 33 do ADCT. 2. O fato relevante. Discussões acerca de atualização monetária de precatório devido pelo ora agravado, incluindo o respeito à coisa julgada em relação aos critérios anteriormente definidos. 3. As decisões anteriores. O Superior Tribunal de Justiça determinou a realização de cálculo com cômputo de juros compensatórios e moratórios de forma linear, durante o período integral da conta. Em decisão monocrática, o Supremo Tribunal Federal determinou a exclusão da incidência de juros moratórios e compensatórios, salvo, quanto a estes últimos, se tiver havido pagamento das parcelas sem a observância ao disposto no art. 33 do ADCT. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 4. O presente recurso discute a inadimplência da agravada em relação ao pagamento do precatório tratado no processo, a coisa julgada, a aplicabilidade do Tema RG nº 132 ao caso e a não atenção, pelo ora agravado, aos requisitos para conhecimento de recursos anteriormente interpostos. III. RAZÕES DE DECIDIR. 5. Ao caso, aplica-se o enunciado nº 17 da Súmula Vinculante do STF desta Corte (‘Durante o período previsto no § 1º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos’). 6. Impossibilidade de aplicação de juros moratórios e compensatórios após a consolidação do parcelamento previsto no art. 78 do ADCT, desde que as parcelas tenham sido adimplidas a tempo. 7. A aplicação da tese firmada no julgamento do mencionado Tema RG nº 132 não viola a coisa julgada. 8. Matéria discutida no recurso extraordinário foi prequestionada. Agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade atacou seus fundamentos. IV. DISPOSITIVO E TESE. 9. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (ARE 1.424.987-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 16/9/2024)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 14.2.2024. PRECATÓRIO. JUROS DE MORA. COISA JULGADA INCIDÊNCIA DURANTE O PRAZO PREVISTO NA CONSTITUIÇÃO PARA SEU PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE 17. APLICABILIDADE. PRECEDENTES. DESPROVIMENTO. 1. De acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal não incidem juros moratórios sobre os precatórios pagos durante o prazo previsto no 100, § 1º (atual § 5º), da Constituição. Precedentes. 2. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que ‘a condenação ao pagamento de juros moratórios fixada na sentença com trânsito em julgado não impede seja observada a jurisprudência que afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para satisfação de precatórios’. Nesse sentido: RE 1.337.277-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 24.03.2022. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 1.460.508-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 18/6/2024)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito administrativo e constitucional. Precatório. Juros de mora. Incidência apenas no caso de inadimplemento após o período de graça constitucional. Precedentes. 1. O Supremo Tribunal Federal assentou que, para o pagamento de precatório, não incidem juros de mora durante o prazo previsto no art. 100, § 1º, da Constituição Federal. 2. Os juros de mora são encargos decorrentes da demora no adimplemento da obrigação, somente se justificando sua incidência sobre o período que extrapola o tempo ordinário de pagamento do precatório. 3. A Suprema Corte também já pacificou o entendimento de que a condenação ao pagamento de juros moratórios firmada em sentença com trânsito em julgado não impede a incidência de sua jurisprudência. 4. Agravo regimental não provido. 5. É inaplicável ao caso o art. 85, § 11, do CPC, pois não houve prévia fixação de honorários advocatícios na causa.” (ARE 1.371.667-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 8/2/2023)



    Dessas orientações não divergiu, absolutamente, o acórdão a quo.



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário, ex vi art. 932, inc. VIII, do CPC, c/c o art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    Ademais, por se tratar de recurso movido na vigência do CPC/1973, não há fixação de honorários advocatícios por sucumbência recursal.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de janeiro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente